Tribunal: TJMT
Processo: 0003886-15.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003886-15.2011.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), RONAN MARIA PINTO - CPF: 097.607.171-15 (EMBARGANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), JOSE RENATO BANDEIRA DE ARAUJO LEAL - CPF: 717.295.007-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: RONAN MARIA PINTO, JOSE RENATO BANDEIRA DE ARAUJO LEAL

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – (ART. 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA OMISSÃO

E CONTRADIÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIAS ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO
–

EMBARGOS REJEITADOS.

Não se pode falar em omissão, contradição ou ambiguidade, quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0003886-15.2011.8.11.0042

EMBARGANTE: RONAN MARIA PINTO, JOSE RENATO BANDEIRA DE ARAUJO LEAL

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de RONAN MARIA PINTO e JOSÉ RENATO BANDEIRA DE ARAÚJO contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e no mérito desproveu o recurso de apelação da defesa e manteve a condenação dos embargantes à mesma pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, estabelecido o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, tipificado no artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90 (Sentença – id. 70538014/70538029; Acórdão – id. 113334465).

Em um primeiro momento, afirmam os embargantes que o acórdão padeceu de omissão e contradição, pois, segundo o entendimento da defesa, o acórdão ora objurgado omitiu os fundamentos trazidos no apelo defensivo de que os apelantes teriam sido condenados por deixar de recolher o imposto e não por supressão de receita, como descrito na sentença.

Alega, ainda, que o embargante RONAN não tinha participação na empresa
Solbus Transportes
à época da concorrência pública realizada nos anos de 2002/2003, bem como que o município de Cuiabá não adimpliu com o compromisso de pagamento de 50% do valor da tarifa dos estudantes transportados, denominado
passe livre
, tanto que ensejou ação de cobrança por parte da associação das empresas concessionárias e mora quanto ao pagamento de impostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: RONAN MARIA PINTO, JOSE RENATO BANDEIRA DE ARAUJO LEAL

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos declaratórios opostos pela pela defesa de RONAN MARIA PINTO e JOSÉ RENATO BANDEIRA DE ARAÚJO contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e no mérito desproveu o recurso de apelação da defesa e manteve a condenação dos embargantes pela prática do delito de fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, tipificado no artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90.

Irresignados com a decisão colegiada, afirmam os embargantes que o acórdão padeceu de omissão e contradição, pois, segundo o entendimento da defesa, o
decisum
colegiado ora objurgado omitiu os fundamentos trazidos no apelo defensivo de que os apelantes teriam sido condenados por deixar de recolher o imposto e não por supressão de receita, como descrito na sentença.

Alega, ainda, que o embargante RONAN não tinha participação na empresa
Solbus Transportes
à época da concorrência pública realizada nos anos de 2002/2003, bem como que o município de Cuiabá não adimpliu com o compromisso de pagamento de 50% do valor da tarifa dos estudantes transportados, denominado
passe livre
, tanto que ensejou ação de cobrança por parte da associação das empresas concessionárias e mora quanto ao pagamento de impostos.

Pois bem.

É cediço que os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que com fins de prequestionamento.

Ocorre que o acórdão ora impugnado analisou detidamente o conjunto probatório colacionado aos autos e concluiu pela existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime em apreço, sem que incorresse em quaisquer obscuridades, contradições ou omissões.

Assim restou ementado o v. acórdão objurgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – (ART. 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
– 1) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL – NÃO ACOLHIMENTO – PEDIDO DEVIDAMENTE ANALISADO PELO JUÍZO
A QUO
E INDEFERIDO – PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE DELITIVA – PRECEDENTE STJ – 2) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 174 DO CTN NA ESFERA PENAL – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO PENAL A PARTIR DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF – LAPSO TEMPORAL NÃO PERCORRIDO – 3) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COMO FORMA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – REJEIÇÃO – COMPENSAÇÃO NÃO REALIZADA – PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR COMPENSAÇÃO QUE NÃO IMPEDE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL – PRECEDENTE STJ –
MÉRITO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – TESE DE INADIMPLÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ESQUEMA CRIMINOSO ARQUITETADO, PLANEJADO E OPERADO PELOS ACUSADOS COM O FITO DE FRAUDAR O FISCO – PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) Não se revela indispensável a realização de perícia contábil para a comprovação da materialidade dos crimes previstos no artigo 1o da Lei 8.137/1990, já que a constituição definitiva do crédito tributário é suficiente para tal fim. Precedente. (...)”
(RHC 43.332/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 22/10/2014).

“(...) Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a prescrição superveniente do crédito tributário não influencia a persecução penal, tendo em vista que "embora constitua a prescrição uma causa de extinção do crédito tributário (CTN, art. 156, V), tal circunstância não implica que a obrigação tributária não tenha nascido regularmente, gerando, a seu tempo, o dever de pagamento do tributo e, consequentemente, a consumação do delito”
(REsp 1597580/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 30/06/2016).

Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo (Súmula Vinculante 24 – Supremo Tribunal Federal).

O termo inicial da prescrição da ação dos crimes materiais previstos no art. 1o, da Lei no 8.137/90 é a data da consumação do delito, que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

Não transcorrido o prazo legal entre a data da constituição definitiva do crédito fiscal e o recebimento da denúncia, ou entre este e a sentença, não há falar-se em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

“A pendência de discussão acerca de extinção do crédito tributário, perante o Judiciário, ainda que por compensação, não impossibilita a instauração da ação penal cabível, dada a independência das esferas cível e criminal”
(HC 43.724/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014).

Tendo o conjunto probatório comprovado de maneira cabal tanto a autoria como a materialidade delitiva, impõe-se a manutenção da condenação dos recorrentes pela prática do crime contra a ordem tributária descrito na inicial acusatória.”

Da leitura do acórdão, observa-se que a autoria delitiva restou devidamente comprovada em relação a ambos os embargantes, não havendo falar-se em omissão ou contradição da decisão colegiada por não acatar a tese da defesa de ausência de materialidade delitiva, eis que o não recolhimento de imposto não se confunde com supressão de receita, como descrito na sentença.

Aliás, a tese defensiva cai por terra quando da verificação de conflito entre as informações declaradas ao fisco municipal para se obter o valor devido de ISSQN e o encaminhado para o SMTU a fim de receber os valores referentes ao passe estudantil, tal como devidamente analisado pela Inspetora de Tributos Municipais
Cláudia Regina da Cruz.

Tal conduta, inclusive, proporcionou a supressão de R$ 1.245.101,54 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, cento e um reais e cinquenta e quatro centavos) de ISSQN devido.

A verificação feita culminou com a constituição de crédito tributário de R$ 2.634.582,72 (dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), (crédito tributário, mais correção monetária, juros de mora e multa) que atualizado até dezembro de 2011, chegou ao valor de R$ 8.011.192,00 (oito milhões, onze mil, cento e noventa e dois reais), conforme Notificação Fiscal – Auto de Infração e Apreensão no AIA 2756.

Em relação à ação civil mencionada pela defesa na tentativa de demonstrar que a suposta compensação de crédito demandaria a extinção da punibilidade, trancamento ou suspensão da ação penal, a sentença condenatória é clara ao dispor que
“
apesar da condenação contra o município de Cuiabá já estar transitada em julgado, o feito encontra-se em fase de cumprimento da sentença, portanto apesar de autorizada judicialmente ainda não se realizou a compensação tributária
. É certo que a extinção de punibilidade buscada pela defesa do acusado só se efetiva quando da quitação da dívida através da compensação dos créditos, o que até a presente data não ocorreu, impossível o reconhecimento da extinção da punibilidade dos acusados. (id. no 70538029-fls. 165/166).
Não fosse a ausência de demonstração da realização do acordo anunciado, outras incertezas permeiam o tema, a exemplo do desencontro havido entre as datas da publicação da sentença que autorizou a compensação alegada pelos apelantes (1746-21.2005.811.0041), e o crédito tributário objeto da presente ação penal que, ao tempo, sequer havia sido constituído
.”

O que se vê, portanto, é uma clara pretensão dos embargantes de rediscutir

toda a matéria e revisar as provas dos autos, já exaustivamente enfrentadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

O conjunto probatório dos autos e o pleito ministerial pela condenação dos embargantes foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê qualquer nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor.

Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte dos embargantes.

À vista de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022